Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). IGP-M. ALTA DO ÍNDICE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 6o, V, DO CDC. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Embora o Código de Defesa do Consumidor - CDC seja aplicável ao caso, a inversão do ônus da prova prevista em seu art. 6o, VIII, é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica.
3. Na hipótese, considerando a causa de pedir, não há necessidade de inversão do ônus da prova. O debate principal se centra em fatos notórios - efeitos negativos da pandemia - e na análise da evolução dos índices de correção monetária (IGP-M e IPCA). Por outro lado, é de responsabilidade do autor (consumidor) fazer prova de eventual descompasso financeiro sofrido ou, até mesmo, das dificuldades encontradas para quitar as prestações do contrato. Neste ponto, não há hipossuficiência do autor, ou seja, não há dificuldade de provar que, durante a pandemia da Covid-19, houve redução dos próprios rendimentos.
4. De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual convive com os limites decorrentes da função social do contrato, da boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Os contratos são celebrados a partir da consideração de certa estabilidade de condições econômicas e sociais vigentes. É evidente que qualquer tipo de contratação envolve algum grau de risco, o que pode aumentar ou diminuir as vantagens das partes. Quando tais alterações afetam a própria essência e razão do contrato, gerando obrigações excessivamente onerosas, há preocupação jurídica em restabelecer o grau de equilíbrio, de modo a aproximá-lo ao momento inicial da celebração do vínculo.
5. Os vínculos contratuais que se protraem no tempo estão mais expostos a fatores externos que podem afetar o equilíbrio inicial. As guerras, pandemias e crises econômicas, ocorridas ao longo do Século XX, sensibilizaram os legisladores e juristas que começaram a desenhar ou reinventar soluções para reequilibrar os contratos afetados. É nesse contexto que se desenvolve a Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e, também, a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que foi absorvida pelo art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A revisão dos contratos de consumo possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. Não existe, ao contrário do que ocorre nas relações civis, necessidade de que o fato seja imprevisto e extraordinário e, adicionalmente, que ocorra “extrema vantagem para a outra” parte (art. 478).
7. A alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente.
8. Para revisão dos contratos de consumo, não basta demonstrar que, por motivos diversos, houve aumento do preço; a majoração deve ser desproporcional, exagerada, de modo a desequilibrar substancialmente o contrato. Acrescente-se que o consumidor já está há muito na posse do imóvel o que permite, inclusive, receber rendimentos decorrentes de aluguel, o que, ao final, deve ser considerado para verificar a onerosidade excessiva do negócio
9. O autor/apelante não demonstrou que os efeitos econômicos pandemia tenham desequilibrado - substancialmente - o equilíbrio do contrato.
10. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.